Tribunal: TJDFT
Processo: 0744780-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744780-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ATILA BATISTA BANDEIRA, GRACIELLE LEAL VASCONCELOS AGRAVADO: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA., SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA DECISÃO ÁTILA BATISTA BANDEIRA, GRACILELLE LEAL VASCONCELOS interpõem o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que na ação de rescisão contratual ajuizada contra KA MOTORS DO BRASIL LTDA e SAGA FRANCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., indeferiu a tutela de urgência. Na origem, os autores narraram em 24/10/2022 adquiriram o veículo Kia SPORTAGE, TMHEV EXP, no valor de R$ 274990,00, 0Km, o qual a partir de 03/11/2022 começou a apresentar defeitos, como a função “velejar”; no sistema elétrico Star-Stop. Apesar das diversas idas na concessionária, que realizava a recarga da bateria, os defeitos com o modo velejar e Star-Stop persistiam. Após, o veículo apresentou vazamento de óleo, decorrente da revisão anterior. Além dos defeitos apresentados persistirem, nos problemas apareceram, como barulho no escapamento. Em novembro de 2023, cansados de tantas idas e vindas à concessionária, sem que o defeito fosse sanado, solicitaram carro reserva para deixar o veículo, o que foi negado. No decorrer do ano de 2024, novos defeitos apareceram, gerando mais transtornos e aborrecimentos aos agravantes. Discorrem que registraram queixa no Procon, mas o veículo continuou apresentando defeitos, gerando mais de 10 ordens de serviços, e que desde 27/09/2024 estão sem o veículo, que está para conserto. gerando muito transtorno e gastos com transporte. Alegam que o vício oculto do veículo não foi sanado no prazo de trinta dias, ensejando a rescisão contratual, nos termos do art. 18, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. Requereram a tutela de urgência, para que as rés sejam compelidas a restituírem o valor pago pelo veículo – R$ 274.990,00, devidamente atualizado, além dos gastos com locomoção, de R$ 3.085,13. Alternativamente, requerem seja disponibilizado veículo reserva, enquanto perdurar a demanda. Foi proferida a decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID origem 213471091), nos seguintes termos: Indefiro a antecipação de tutela requerida, pois o pedido de restituição de valores possui natureza satisfativa, considerando, ainda, que a existência de vícios ocultos no veículo demanda maior dilação probatória. Quanto ao pedido alternativo para que as rés disponibilizem um veículo reserva, não há previsão contratual nesse sentido, ressaltando-se que os problemas foram detectados há mais de ano, de modo que não se vislumbra a presença do requisito legal do "periculum in mora", a fim de justificar a referida tutela de urgência. Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. (...) Os agravantes, em suas razões recursais, alegam desde 03/1/2022 o veículo adquirido vem apresentando problemas que não foram consertados pela concessionária, Saga, o vem gerando enormes transtornos para a família. Que desde 27/09/2024 estão sem o veículo, que está em reparo. Alega que o defeito oculto não foi consertado no prazo de 30 dias, o que permite a rescisão contratual, nos termos do art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Requereram a antecipação da tutela recursal, para que as agravadas restituam a quantia de R$ 274.990,00, relativa ao veículo, e o pagamento da quantia de R$ 2.990,39 relativa ao seguro do veículo. Subsidiariamente, requereram que as rés disponibilizem veículo reserva do mesmo padrão e características do veículo adquirido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao ressarcimento do valor do veículo adquirido e do seguro pago, ou a disponibilização de carro reserva aos agravantes. Primeiramente, quanto à devolução dos valores pagos, em razão do veículo apresentar defeitos, a medida é satisfativa, e para o seu deferimento é necessária a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano, e que a medida é reversível, nos termos do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, os agravantes pretendem a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos, sob alegação de que o veículo possui vício oculto, o qual, decorridos quase dois da sua aquisição, o defeito não foi consertado. As alegações quanto aos defeitos apresentados, e a ausência de conserto, poderão ser aferidas após oportunização do contraditório e da produção de provas, incompatível com a fase inicial em que o feito de origem se encontra. Desta feita, não vislumbro a probabilidade do direito dos agravantes, razão pela qual não se afigura prudente, nesta fase inicial do processo, determinar a devolução dos valores pagos. Ressalte-se que o pedido de disponibilização de carro reserva é incompatível com o pedido final dos agravantes, de rescisão contratual, cessando o vínculo negocial entre as partes. Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E BLOQUEIO VIA SISBAJUD. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, cuja pretensão é a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, em razão de vício oculto identificado no objeto adquirido (pulverizador agrícola), com a consequente restituição das quantias pagas, via bloqueio SISBAJUD. 2. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. 3. Na hipótese, as provas produzidas unilateralmente pelos autores, na via estreita do agravo de instrumento, não evidenciam inequívoco vício oculto identificado no objeto adquirido, sendo necessária a instauração do contraditório para subsidiar a legitimidade da pretensão recursal (art. 373, I, CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1906386, 0749426-65.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no PJe: 28/08/2024.) (grifou-se) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. É possível a exclusão de litisconsorte da sociedade empresária que não guarda pertinência subjetiva com a causa, por não ter prova de que tenha participado da negociação questionada na petição inicial. 2. As provas apresentadas não permitem a exata compreensão dos alegados vícios supostamente existentes no veículo adquirido, ainda mais por tratar-se de automóvel com mais de dez anos de uso. 3. Diante da circunstância de que os aspectos fáticos da demanda ainda não estão suficientemente elucidados, necessário aguardar-se a regular instrução probatória, com a elucidação dos pontos controvertidos para verificar as reais condições do automóvel à época em que foi adquirido. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1877968, 0728308-33.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no PJe: 01/07/2024.) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO OCULTO. CONSERTO PROLONGADO POR MAIS DE 30 DIAS. PEDIDO DE CARRO RESERVA DURANTE O CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Constatado vício de fabricação em veículo novo, não sanado pela fabricante ou concessionária no prazo de 30 (trinta) dias, a legislação permite que o consumidor opte por alguma das alternativas elencadas no § 1o do art. 18 do CDC, dentre elas, a resolução do contrato e a restituição do preço monetariamente atualizado. 3. O pedido de disponibilização de carro reserva é, na hipótese, incompatível com a tutela final pretendida pela autora, que é a rescisão do negócio, notadamente quando pleiteada e deferida a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento do veículo. 4. Ademais, a autora, ora agravada, afirmou que o bem já foi reparado, mas se recusou a recebê-lo, alegando que não gera mais confiabilidade para uso. Contudo, não se constata, de plano, vício de fabricação no automóvel capaz de inviabilizar o seu funcionamento ou de que os reparos promovidos pela parte agravante não sanaram os vícios apontados pela autora, ora agravada. Tais circunstâncias demandam, na hipótese, dilação probatória, de modo que não está satisfeito o requisito da verossimilhança do alegado, o que também impõe o indeferimento da tutela de urgência requerida de disponibilização de veículo reserva. 5. Não demonstrada a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, merece reforma a r. decisão agravada que a deferiu. 6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433529, 0710906-70.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2022, publicado no PJe: 25/07/2022.)(grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM VEÍCULO. PEDIDO DE CARRO RESERVA DURANTE O PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se mister o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. 2. Nos termos do artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não sanados no prazo máximo de 30 dias os vícios de qualidade apresentados pelo produto, caberá ao consumidor escolher entre a restituição imediata da quantia paga, substituição do produto por outro da mesma espécie ou o abatimento proporcional do preço. 2.1. Na hipótese, preferiu o consumidor a alternativa de restituição do integral da quantia paga. Isso significa que, provado o vício descrito na inicial, o provimento final a ser obtido pelos autores, ora agravantes, é a restituição do dinheiro que gastou na aquisição do veículo, lhes sendo autorizado requerer, a título de antecipação da tutela, tão somente, que referida restituição ocorra imediatamente. 2.2. No caso, o pedido de disponibilização de carro reserva é incompatível com a tutela final pretendida pelos recorrentes, que é a resolução do negócio. Ademais, os vícios no veículo recém adquirido demandam dilação probatória na primeira instância, o que também impõe o indeferimento da tutela de urgência requerida de disponibilização de veículo reserva. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1903674, 0719027-19.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no PJe: 21/08/2024.)(grifou-se) E, considerando que os requisitos do art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a análise do perigo da demora. Observa-se, ademais, que os descontos nos proventos do agravante são realizados há praticamente quatro anos, sem que ele tenha percebido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, Brasília, 18 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator